Tribunal: TJES
Processo: 5013916-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013916-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ESTRELINHA FUTEBOL CLUBE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO E DA LAVRATURA DA CDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. SÚMULAS 392 E 430 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao presidente da pessoa jurídica executada, e extinguiu o feito em relação a esta por ausência de capacidade processual, ao fundamento de que a execução foi ajuizada em 28/03/2023, após a baixa da empresa em 31/12/2008. O agravante sustenta a possibilidade de redirecionamento com base em suposta dissolução irregular, em razão de débitos de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2019 a 2022, da não localização da empresa no domicílio fiscal e do status de “inapta” perante a Receita Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o ajuizamento e o prosseguimento de execução fiscal contra pessoa jurídica extinta antes da propositura da ação e da constituição da dívida; (ii) estabelecer se é cabível o redirecionamento da execução ao sócio-administrador quando a baixa da empresa ocorreu regularmente anos antes do ajuizamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já extinta carece de pressuposto processual de existência e desenvolvimento válido, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

A pessoa jurídica regularmente baixada antes do ajuizamento da ação não possui capacidade de estar em juízo, o que impede a formação válida da relação processual e inviabiliza a sucessão processual.

A dissolução regular por baixa formal perante os órgãos competentes não se transmuda em dissolução irregular pelo simples fato de terem sido posteriormente constituídos débitos tributários em nome da empresa.

O redirecionamento da execução fiscal exige demonstração concreta de dissolução irregular ou de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, nos termos do art. 135 do CTN, não bastando o inadimplemento do tributo, conforme Súmula 430 do STJ.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa para modificação do sujeito passivo é vedada, salvo para correção de erro material ou formal, conforme Súmula 392 do STJ, o que impede o redirecionamento quando a execução foi proposta originariamente contra pessoa jurídica inexistente.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a execução fiscal proposta após a extinção regular da empresa deve ser extinta por ausência de pressuposto processual, sendo incabível o redirecionamento aos sócios nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta antes da propositura da ação e antesda constituição da CDA deve ser extinta sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual.

É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal mediante substituição da CDA, salvo para correção de erro material ou formal, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e VI; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 430 e 392; TJES, Apelação Cível nº 5000075-46.2023.8.08.0099, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 23/04/2025; TJES, Apelação Cível nº 5000496-48.2015.8.08.0024, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 11/04/2025; TJES, Apelação Cível nº 5027793-50.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 24/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013916-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: ESTRELINHA FUTEBOL CLUBE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto interposto pelo Município de Vitória devido à Decisão proferida no
ID 65849655
da
Ação de Execução Fiscal
nº 5009479-55.2023.8.08.0024, em que a MMª. Juíza 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o presidente da pessoa jurídica executada, Estrelinha Futebol Clube e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo em relação ao ora Agravado por ausência de capacidade processual, ao fundamento de que “
O ajuizamento da Execução Fiscal ocorreu em 28/03/2023, portanto, em momento posterior à extinção da pessoa jurídica (31/12/2008)
”.

No recurso de ID 15592147, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
objurgado ao argumento de ser possível o redirecionamento da execução em virtude da dissolução irregular da empresa, uma vez que CDA aponta débitos de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2019 a 2022, o que tornaria ilógica a tese de extinção regular da pessoa jurídica em 31/12/2008.

Além disso, afirma que a não localização da empresa no domicílio fiscal e o status de “inapta” perante a Receita Federal configuram presunção de dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ, de modo que o ônus de provar a inexistência de responsabilidade tributária (art. 135 do CTN) recai sobre o sócio-gerente quando este consta na CDA ou quando há indícios de dissolução de fato.

Compulsando os autos da demanda originária, verifica-se que o ajuizamento da executória ocorreu em 28/03/2023, ao passo em que a baixa da pessoa jurídica executada se deu em 31/12/2008, ou seja, quase 15 (quinze) anos após o encerramento da personalidade jurídica da executada.

Nesse cenário, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES) é pacífica no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica já extinta carece de pressuposto processual de existência e desenvolvimento válido, de maneira que a ação proposta contra devedor inexistente deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil – CPC. Senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA . SÚMULA 430 DO STJ. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMPRESA EXTINTA EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO . REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 392 DO C. STJ .

1. A doutrina proclamada pela Súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. 2. E o entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 392 do STJ, impede a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para fins de modificação do sujeito passivo . 3. Embora a responsabilidade tributária possa, em situações específicas, ser atribuída a sócio em casos de liquidação irregular da pessoa jurídica, a Certidão de Dívida Ativa nº 13463/2021 que embasa a execução fiscal tem como única devedora a apelada, circunstância que aliada ao fato da execução fiscal ter sido proposta quando a sociedade já havia sido extinta regularmente, inviabiliza a substituição do título executivo com a finalidade de alteração do sujeito passivo da demanda, restando vedado o redirecionamento da execução fiscal. 4. Ocorre que a executada teve sua existência encerrada regularmente perante a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 26/11/2018, por liquidação voluntária, modalidade clara de dissolução regular da pessoa jurídica enquanto que a execução foi ajuizada em 03/07/2023, ou seja, quando a sociedade já não mais existia . 5. Na hipótese, a baixa se deu antes da propositura da execução, a qual, portanto, deve ser extinta, pois inexistente pressuposto processual de constituição válida e regular do processo. 6. É consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação, revelando-se impossível a promoção da sucessão processual, já que a empresa apelada deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda, como é o caso . 7. Correta a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva da executada. 8. - Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000754620238080099, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível, Data: 23/04/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMPRESA REGULARMENTE BAIXADA ANTES DO AJUIZAMENTO . IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 430 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a ausência de capacidade processual da empresa executada e a ilegitimidade passiva dos sócios. Sentença fundamentada no fato de que a empresa WM ENGENHARIA DE PROJETOS S/S LTDA foi regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível sua responsabilização e inviabilizando o redirecionamento aos sócios, ante a ausência de comprovação de dissolução irregular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A controvérsia cinge-se à possibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra sócio cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem comprovação de dissolução irregular da empresa ou prática de atos ilícitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A regular extinção da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal inviabiliza o prosseguimento do feito, ante a ausência de sujeito passivo legítimo, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores . 5. A simples inclusão do nome do sócio na CDA não dispensa a necessidade de comprovação de dolo, fraude ou dissolução irregular da empresa para legitimar sua responsabilização tributária, nos termos da Súmula 430 do STJ. 6. O redirecionamento da execução fiscal exige demonstração concreta da dissolução irregular ou da prática de atos ilícitos pelo sócio, ônus do qual o Município de Vitória não se desincumbiu . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1 . A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento deve ser extinta por ausência de pressuposto processual subjetivo. 2. A simples inserção do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa não autoriza o redirecionamento da execução fiscal, sendo necessária a comprovação da dissolução irregular da empresa ou da prática de atos ilícitos pelo sócio. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, IV e VI; CTN, art. 135; LEF, art. 2º, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 430 e 392; STJ, Tema 630. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004964820158080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, data: 11/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO.

1 . A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” . 3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido . Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 24/07/2024)

O pleito de redirecionamento em face dos sócios-administradores, no caso em testilha encontra óbice, pois, no enunciado sumular 392 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal mediante a substituição da CDA, salvo em casos de erro material ou formal que não alterem a identidade do devedor.

Assim, baixada a empresa regularmente em 2008, a posterior geração de débitos fiscais em seu nome — ainda que decorrentes da propriedade imobiliária — não transmuda automaticamente a dissolução de regular para irregular, tampouco supre a falta de capacidade processual da pessoa jurídica extinta há mais de uma década, de modo que a via eleita pela municipalidade mostrou-se inadequada para atingir o fim desejado, pois ajuizada contra ente inexistente, o que impede a convalidação posterior, devendo a execução prosseguir em relação aos demais executados indicados na CDA.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.